Tribunal: TJDFT
Processo: 0725848-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725848-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: FRANCISCO AMADOR FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eldite Pereira da Silva contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 0712910-77.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do Agravado por meio do sistema SNIPER, nos seguintes termos: “A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido formulado no id. 159676200. Uma vez que não há bens penhorados, suspenda-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Decorrido, terá início o prazo de prescrição intercorrente e os autos deverão ser arquivados provisoriamente”. Relata a Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens penhoráveis, e se esgotaram os meios comuns de localização de bens do devedor, razão pela qual requereu a pesquisa ao sistema SNIPER, nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o que foi indeferido. Ressalta que o SNIPER “a base de dados do SNIPER alcança diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça. Logo, não merece guarita a que integraliza as bases de dados já consultadas nos sistemas do juízo a quo. Ademais, com o resultado da pesquisa SNIPER a agravante poderá indicar outros bens à penhora.” Afirma que “inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.” Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisas de bens do Agravado pelo sistema SNIPER, com vistas à satisfação do crédito em execução, ou que seja determinado que o Juízo a quo se abstenha de suspender o processo, até o julgamento deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 48441673). É o relatório. Decido. O presente recurso enfrenta a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, sob o fundamento de que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora. E porque se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio do devedor, requereu a pesquisa pelo sistema SNIPER, o que foi indeferido. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens do devedor pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Denota-se que seu uso não deve ser indiscriminado, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra do sigilo do devedor, não bastando pedido genérico. O insucesso das pesquisas realizadas pelos modos usuais de localização bens e ativos financeiros não justifica a utilização de sistema que invade a privacidade do devedor, sem qualquer indício concreto de vínculo com pessoas jurídicas ou de utilidade concreta no acesso aos dados de embarcações listadas no Tribunal Marítimo e no Registro Aeronáutico Brasileiro. Lado outro, a mera possibilidade de o processo de origem ser arquivado não traz risco de lesão grave e de difícil reparação à Agravante. Dessa forma, em análise superficial dos fatos e argumentos apresentados, considero que a Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora